Tribunal: TJMT
Processo: 1035070-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035070-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVANTE), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (AGRAVANTE), GIORDANY FERREIRA SILVA LAURINDO - CPF: 362.876.188-33 (AGRAVADO), ANDRE TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 223.058.608-46 (ADVOGADO), ALEXANDRE ORTUNHO - CPF: 381.530.128-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de manutenção de posse em favor da parte agravada, nos autos de ação possessória, relativa a imóvel rural de 542,0839 hectares. Os agravantes sustentam a ausência de comprovação da posse anterior pela agravada, bem como a inexistência de prova concreta do esbulho e de sua data. Alegam que a área estava desocupada, sem sinais de posse ativa, conforme auto de constatação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravada demonstrou os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela possessória; e (ii) definir se a liminar deferida deveria ser mantida diante da controvérsia sobre a posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela possessória exige a demonstração cumulativa dos requisitos do artigo 561 do CPC: posse da parte autora, ocorrência de esbulho ou turbação, data da turbação ou esbulho e continuidade ou perda da posse.

4.

A parte agravada não comprova posse anterior efetiva, pois os documentos apresentados indicam apenas a titularidade do imóvel e registros realizados muito tempo após o falecimento do suposto antecessor.

5.

O auto de constatação judicial descreve a área como desabitada, sem construções ou indícios de posse ativa, reforçando a ausência de posse pela agravada.

6.

Não há prova suficiente da data da alegada turbação, pois o boletim de ocorrência juntado tem natureza unilateral e os depoimentos colhidos não indicam elementos concretos sobre o momento e dinâmica do suposto esbulho.

7.

A presença de gado pertencente aos agravantes na área litigiosa, por si só, não configura esbulho possessório, especialmente diante da ausência de cerca divisória clara entre as propriedades.

8.

Diante da controvérsia fática existente e da insuficiência probatória quanto aos requisitos legais, a manutenção da liminar concedida viola o princípio da segurança jurídica, sendo necessária a revogação da tutela até ulterior dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela possessória liminar exige prova suficiente do preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, sendo inadmissível sua concessão com base em documentos que apenas indicam a titularidade do imóvel sem comprovar o exercício anterior da posse.

2.

A ausência de comprovação da posse efetiva, bem como a inexistência de prova concreta do esbulho e da data de sua ocorrência, inviabiliza a concessão da medida liminar de manutenção de posse.

3.

A controvérsia sobre a situação possessória demanda dilação probatória, sendo desproporcional a concessão de tutela antecipada quando não demonstrados de forma inequívoca os requisitos do artigo 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1024319-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

TJMT, AI nº 1024309-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

TJMT, AI nº 1005966-75.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2022.

TJMT, AI nº 1019069-86.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Temístocles Nunes da Silva Sobrinho
e
Rogério Henrique da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos de ação possessória de
Manutenção de Posse n. 1001485-34.2021.8.11.0023
, ajuizada por
Giordany Ferreira Silva
, que deferiu, liminarmente, o pedido de manutenção de posse da área em litígio, identificada como
Fazenda Alvorada
, com 542,0839 hectares.

Os Agravantes impugnam a decisão, argumentando, em síntese, que a parte agravada não demonstrou os requisitos previstos no art. 561 do CPC para concessão da tutela possessória, notadamente:

·

A inexistência de comprovação da posse efetiva anterior por parte da agravada.

·

A ausência de provas concretas de esbulho praticado.

·

A inexistência de comprovação do momento em que teria ocorrido o esbulho.

·

A não demonstração de perda da posse pela agravada.

Sustentam que a área estava desocupada e tomada por vegetação ("juquira"), sem construções ou sinais de posse ativa pela agravada, conforme certificado no auto de constatação.

Alegam, ainda, que os documentos apresentados pela agravada são insuficientes para embasar o pedido, tratando-se, em sua maioria, de registros realizados apenas em 2020, muito tempo após o falecimento do genitor da agravada, ocorrido em 2004.

Destacam o
fumus boni iuris
, pela inexistência de comprovação da posse pela agravada, e o
periculum in mora
, pelos prejuízos que poderão advir caso se execute a liminar de manutenção de posse.

Com base nos argumentos apresentados, requerem a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, com base na necessidade de melhor instrução dos autos e no direito ao contraditório e à ampla defesa, para evitar uma decisão precipitada que possa prejudicar seus direitos possessórios sobre a área em litígio.

O pedido de efeito suspensivo foi, por este relator, concedido, id. 257787695.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 264793273, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o Agravante visa à reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando a expedição de mandado de manutenção de posse em relação ao imóvel descrito.

In casu
, a pretensão dos Agravantes consiste, especialmente, na
suspensão
da decisão que concedeu a tutela antecipada, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 1001485-34.2021.8.11.0023 nos seguintes termos:

“Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entende-se que comporta acolhimento o pedido liminar formulado pela parte requerente, por restarem demonstrados os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil. A liminar possessória em ação de força nova constitui espécie de tutela de evidência, na qual prescinde a demonstração de urgência, limitando-se a lei a exigir a demonstração pela parte autora de sua posse, da turbação ou esbulho praticados pelo réu, da data da ocorrência da turbação ou esbulho, bem como da continuação ou perda da posse pelo autor. No caso sob exame, nota-se que a prova documental carreada dá suporte à concessão da medida liminar de manutenção de posse, porquanto presente a comprovação da posse sobre o bem, como afirmado na petição inicial. Assim, nota-se em sede de cognição sumária, à demonstração da posse, da turbação, a data da ocorrência e a continuidade da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil[1]. A posse se mostra suficientemente demonstrada pela declaração de reconhecimento de limite (Id n. 58290647) e acordo de manutenção de posse (Id n. 58290671).

Por sua vez, a turbação à posse, a continuidade e a data da ocorrência, extrai-se do boletim de ocorrência acostado no evento n. 58291830, bem como da inquirição da testemunha que afirma que: “foi um dos corretores em 2018; que começou a levar cliente e chegou a arrendar a fazenda uma vez em 2021 mas teve esse problema da invasão; que ficou inviável o arrendamento”. Os documentos acostados à peça inicial demonstram que são verossímeis e plausíveis os fatos alegados pela requerente, estando presentes os requisitos que ensejam a medida liminar pleiteada, nos moldes do art. 562 do Código de Processo Civil[2]. 1 – Assim, este Juízo DEFERE a liminar de manutenção de posse em favor da requerente, expedindo-se mandado de intimação para tal finalidade, sob pena de este Juízo utilizar-se de meios de coerção indireta visando ao cumprimento desta decisão.” (id. 257422160).

De início, cumpre destacar que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso dos autos, os Agravantes impugnam a decisão aduzindo que a parte agravada não demonstrou os requisitos exigidos para a concessão da tutela possessória.

Alegam que a área em disputa estava desabitada e tomada por vegetação, sem qualquer sinal de posse efetiva, conforme constatado em auto de vistoria judicial, id. 92731583, autos de origem.

Argumentam que os documentos apresentados pela agravada são insuficientes, sendo a maioria datada de 2020, muito tempo após o falecimento do seu genitor, que supostamente lhe transmitiu a posse do imóvel.

Sustentam, ainda, que não há provas concretas da prática de esbulho, tampouco elementos que confirmem o momento exato da alegada invasão.

O presente recurso, portanto, visa suspender os efeitos da decisão interlocutória que concedeu liminar de manutenção de posse em favor da agravada, sob o fundamento de que os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil não foram preenchidos.

Com efeito, a tutela possessória liminar exige prova suficiente do preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: (i) a posse da parte autora; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, ainda que turbada, ou sua perda, nos casos de reintegração.

Assim, em sede de cognição sumária, cabe ao magistrado avaliar se a parte requerente produziu prova inicial idônea e suficiente à concessão da medida, devendo observar o direito à ampla defesa da parte demandada.

No caso em apreço, os elementos constantes nos autos originários indicam a ausência de preenchimento dos requisitos legais, notadamente, a não comprovação da posse anterior pela agravada, eis que os documentos apresentados pela autora demonstram, em sua maior parte, titularidade ou propriedade, mas não o exercício efetivo da posse anterior ao suposto esbulho.

Destaca-se que o auto de constatação realizado no local descreve a área como desabitada, sem construções, e tomada por vegetação nativa (“juquira”), reforçando a tese de que a posse não estava sendo exercida pela agravada.

Confere-se, portanto, que se mostra controvertida a situação possessória sobre a área litigiosa, sendo necessário o encerramento da instrução processual para aquilatar a situação fática delineada nos autos.

Outrossim, confere-se que o esbulho ou turbação não foram comprovados, porquanto o mesmo auto de constatação, realizado pelo oficial de justiça, certifica que não havia sinais de esbulho na área, mas apenas a presença de gado pertencente aos agravantes, circunstância que, isoladamente, não configura esbulho.

Ademais, a inexistência de cerca divisória entre as áreas das partes reforça a inexistência de delimitação clara que pudesse caracterizar a turbação.

Veja-se que, embora a agravada tenha alegado que o esbulho ocorreu em novembro de 2020, não há nos autos prova robusta que comprove a data específica da alegada invasão.

Além disso, os documentos apresentados pela agravada, como a declaração de reconhecimento de limite e o registro no CAR, foram realizados em 2020, muito tempo após o falecimento do suposto antecessor, em 2004. Tal fato sugere que as provas são insuficientes para atestar o exercício de posse anterior pela agravada.

As notificações de desocupação apresentadas carecem de comprovação de envio e recebimento, enquanto os depoimentos colhidos em audiência de justificação não trazem elementos concretos e específicos sobre a data ou dinâmica dos fatos narrados.

Demais disso, os elementos dos autos sugerem que a posse, quando existente, era exercida pelos agravantes, que utilizavam a área para pastagem de gado e realizaram melhorias na cerca divisória há aproximadamente dois anos, de modo que não há comprovação de que a agravada mantinha posse anterior efetiva, tampouco de que houve sua perda em razão de esbulho.

Outrossim, no caso, a agravada fundamenta sua pretensão primordialmente na titularidade dominial da área, não apresentando prova inequívoca do exercício possessório anterior ao suposto esbulho.

É de se destacar que decisões liminares, em especial em ações possessórias, devem ser fundamentadas em conjunto probatório robusto e inequívoco, pois alteram o
status quo
de forma imediata e impactante.

A ausência de elementos probatórios consistentes no caso em análise torna temerária a manutenção da medida liminar deferida, em prejuízo da necessária segurança jurídica.

Como citado alhures, o deferimento de uma tutela possessória exige a presença inequívoca de todos os requisitos do artigo 561 do CPC, que, no caso em tela, não foram suficientemente demonstrados.

Confere-se, ainda, que o boletim de ocorrência juntado aos autos tem natureza unilateral, não se prestando como prova exclusiva do fato constitutivo do direito.

A testemunha ouvida em audiência de justificação não presenciou diretamente a invasão e baseou-se em informações indiretas, o que fragiliza sua eficácia probatória.

Ademais, a ausência de comprovação do momento exato da suposta turbação inviabiliza o preenchimento do requisito exigido pelo artigo 561, inciso III, do CPC.

Dessa forma, resta evidenciado que a decisão agravada baseou-se em prova frágil e insuficiente para justificar a concessão da tutela possessória.

Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça, como cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL, PORÉM, DETERMINOU QUE O RÉU/AGRAVANTE SE ABSTENHA DE FREQUENTAR O LOCAL – INCONFORMISMO DA RÉU, SOB A ALEGAÇÃO QUE EXERCE A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ QUASE 20 (VINTE) ANOS – IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA DE USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.” (N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”

(N.U 1024309-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE PORÇÃO DE TERRAS –
DÚVIDAS QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE E DATA DO ESBULHO

– MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Lei Adjetiva, a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

No caso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, não há provas robustas quanto à posse exercida pelo Agravante, bem como não há clareza quanto à data do esbulho possessório praticado pelos Agravados. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo
” (RAI n. 1005966-75.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 26.06.22) grifos nossos.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A ALTA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO A ÁREA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE
– PRUDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto, especialmente levando em conta realidade fática que encontra-se absolutamente controvertida.
Em casos tais, sobretudo quando há patente necessidade de maior dilação probatória, como ocorre na espécie, outra alternativa não há, senão a manutenção da situação fática então vigente
”
(RAI n. 1019069-86.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 17.03.22) grifos nossos.

Assim, não demonstrado o exercício da posse pela agravada, tampouco a ocorrência de esbulho ou sua data, a manutenção da liminar concedida revela-se medida desproporcional, violando o princípio da segurança jurídica e do contraditório, notadamente porque carece de dilação probatória.

Dessarte, impõe-se a reforma da decisão, com a revogação da tutela antecipada deferida no juízo de origem.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para revogar a decisão combatida e indeferir a tutela de manutenção de posse, inicialmente concedida em favor do recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025